Tribunal: TJSP
Processo: 1081514-49.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de sobrestadia de container (demurrage).
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Preliminares rejeitadas. Alegações de inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis não acolhidas. A petição inicial atende aos requisitos processuais e os documentos juntados são suficientes para o deslinde da controvérsia
Mérito. A relação entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de sobrestadia de container (demurrage).
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Preliminares rejeitadas. Alegações de inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis não acolhidas. A petição inicial atende aos requisitos processuais e os documentos juntados são suficientes para o deslinde da controvérsia
Mérito. A relação entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação comercial.
Cobrança devida, especificada no contrato. Container devolvido após o período de free time, decorrente do transporte marítimo de mercadorias, desembarcadas em território nacional. A taxa de sobrestadia possui caráter indenizatório, remunerando o proprietário pelo tempo extra de retenção do container.
Sentença mantida. Recurso desprovido.